Tribunal: TJMT
Processo: 0029721-71.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029721-71.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA LEITE ARRUDA SILVA - CPF: 720.923.271-00 (APELADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.604.684/0001-91 (APELANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0131-50 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0131-50 (APELADO), RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.604.684/0001-91 (APELADO), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEITE ARRUDA SILVA - CPF: 720.923.271-00 (APELANTE), J. P. P. S. N. (APELANTE), J. P. P. S. N. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 2º e 3º APELOS DESPROVIDOS E PROVEU PARCIALMENTE O 1º APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DILETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DESERÇÃO – PREPARO RECOLHIDO DENTRO DAS 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA – REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE EM PLAYGRAUND DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – CRIANÇA MENOR DE TRÊS ANOS DE IDADE – CULPA CONCORRENTE – NÃO CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – EXCLUSÃO EXPRESSA QUANTO AO DANO MORAL, MAS AUSENTE EM RELAÇÃO AO DANO ESTÉTICO – CONDENAÇÃO DIRETA OU SOLIDÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA –
RECURSOS DOS AUTORES E DA REQUERIDA DESPROVIDOS –

RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os recorrentes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

O preparo do recurso foi recolhido dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição do recurso, segundo previsto no art. 46, parágrafo único da Resolução 03/2018 do TJMT, de modo que deve ser afastada a prejudicial de não conhecimento do apelo.

Se a prova produzida nos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da oitiva de testemunhas não configura cerceamento de defesa.

Em que pese a lesão corporal não tenha vitimado ou deixado incapacitada a criança, é certo que a genitora possui legitimidade ativa para ajuizar a presente ação de indenização, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio tutela a figura do dano moral por ricochete (ou dano moral reflexo).

A responsabilidade do fornecedor de reparar os danos sofridos pelo consumidor é de natureza objetiva, em razão do dever de atuar com diligência, prevenindo a ocorrência de danos, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Não se aplica, no caso concreto, a culpa concorrente, porquanto os monitores permitiram que a criança permanece no local, sem a presença de um responsável.

Os valores das indenizações guardam proporcionalidade aos danos sofridos e está em consonância com os parâmetros desde Sodalício.

Não prospera o argumento da seguradora litisdenunciada de que a indenização por danos estéticos esteja excluída da cobertura contratada, sobretudo porque a apólice não traz em seus termos clarividente exclusão de tal natureza de danos, os quais, em razão disso, denotam-se compreendidos na cláusula de cobertura de “Responsabilidade Civil Operação Comercial”, que por sua vez engloba tanto os danos materiais quanto os corporais.

A seguradora não deve responder pelo ônus da sucumbência, por ausência de pretensão resistida, haja vista que não ofereceu oposição aos argumentos da denunciante, aceitou a denunciação e demonstrou apenas os limites de sua responsabilidade contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029721-71.2012.8.11.0041

APELANTES:

LIBERTY SEGUROS S/A, J. P. P. S. N., menor neste ato representado por sua genitora e também autora RITA DE CASSIA LEITE ARRUDA SILVA, e RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos, sucessivamente, por
LIBERTY SEGUROS S/A
(litisdenunciada),
J. P. P. S. N.
, menor neste ato representada por sua genitora e também autora
RITA DE CASSIA LEITE ARRUDA SILVA
(requerentes),
e
RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI – EPP
(requerida)
contra r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos nº. 0029721-71.2012.8.11.0041
,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa ré Restaurante Deck Avenida ao pagamento de indenização por danos estéticos à criança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor; indenização referente às despesas médicas/odontológicas para o custeio do tratamento odontológico para o restabelecimento da saúde bucal do menor, a partir de 21/08/2012, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, atualizado com juros de mora no importe de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula nº. 54), e a correção monetária, pelo índice INPC, a partir do evento danoso (para os danos materiais) e da prolação da sentença (danos morais e estéticos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Quanto à lide secundária, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na denunciação da lide, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a seguradora litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento dos danos estéticos até o limite da apólice, além das custas processuais da lide secundária e de honorários advocatícios arbitrados em 15% (vinte por cento) sobre o montante dessa condenação em favor do patrono do denunciante (art. 85, § 2º, CPC).

A primeira apelante,
LIBERTY SEGUROS S/A
, em suas razões recursais, sustenta que “
a apólice é o documento que vincula as partes contratantes, estabelecendo as coberturas e limites indenizatórios
”, sendo que “
não haverá responsabilidade da seguradora sobre os Riscos Excluídos
” (sic).

Discorre que na apólice contratada pela empresa requerida “
NÃO HOUVE A CONTRATAÇÃO DE COBERTURA PARA DANOS ESTÉTICOS
” (sic), nem mesmo moral.

Elucida que “
a Apólice contratada possui cobertura única de Danos Materiais e/ou Corporais de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e servirá para abranger as despesas médicas havidas e as futuras cirurgias que a criança necessitar, caso seja comprovada a responsabilidade civil da segurada, o que até o momento não ocorreu
” (sic).

No mais, defende que não deve ser condenada a suportar o ônus da sucumbência, pois “
não ofereceu oposição aos argumentos da Denunciante, aceitou a denunciação e demonstrou apenas os limites de sua responsabilidade contratual, colocando-se ao seu lado e contestando também em seu interesse
” (sic). Pede, assim, pelo provimento do apelo, para o fim de que os honorários sejam excluídos (Id. 167252534).

Por sua vez, os
autores-apelantes
, em suas razões recursais, reforça que a tese de que “
ajuizaram a presente demanda a fim de ter reparado os danos materiais e morais suportados devido a falha na prestação de serviço que causou risco de morte à uma criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade
” (sic).

Ressalta a genitora que a criança caiu de um brinquedo de uma altura de aproximadamente 2 metros, e após ser notificada do acidente, se deparou com seu filho todo ensanguentado, quando se deslocou rapidamente à Clínica Femina. Menciona que não foi oferecido nenhum socorro profissional ou acionado pelo estabelecimento.

Aponta que “
A gravidade do impacto foi tão grave que até hoje, 11 anos depois do acidente, o menor ainda realiza tratamento dentário
” (sic), e na oportunidade colaciona fotos do menor antes e após a ocorrência do acidente.

Sustenta que se “
o ambiente não era adequado para criança da idade da vítima, então, por que o recebeu?
” (sic).

Menciona que segundo consta do laudo pericial, “
vários foram os tratamentos que o menor teve que ser submetido, e ainda assim permanece com problemas na fala, levando a crer que se trata de uma lesão permanente
” (sic). Ressalta, inclusive, que o acidente causou manchas nos dentes do menor.

Forte nesses argumentos, pugna pela majoração da indenização dos danos morais “
no valor mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos recorridos, e, ainda, à indenização por danos estéticos no valor mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do menor
” (sic) (Id. 167252540).

Por fim, a requerida-apelante,
RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI – EPP
, inicialmente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, por entender necessária a oitiva de testemunhas para a elucidação dos fatos ocorridos no interior do empreendimento, mormente por vislumbrar que houve culpa concorrente da mãe que não se alertou aos avisos de advertência, que indicavam para impossibilidade de crianças menores de 3 (três) anos ficarem desacompanhadas no local.

Ainda em sede preliminar, aduz acerca da ilegitimidade ativa da genitora, haja vista que os danos foram sofridos pelo menor por negligência da sua genitora.

Argumenta que “
a jurisprudência dominante acerca do dano moral em ricochete tem azo somente quando há morte ou incapacidade de familiar próximo, o que em hipótese alguma se assemelha ao caso em comento, sendo a Segunda Reclamante parte manifestamente ilegítima
” (sic).

No mérito propriamente dito, a recorrente aponta que possui extrema preocupação no exercício de suas atividades, tanto que possuía a época dos fatos um seguro vigente, o qual, no entanto, não inibe a ocorrência de fatalidades em seu estabelecimento, complementando que possui métodos e roteiros para agir em situações adversas.

Aponta que os genitores do menor saíram correndo do estabelecimento “
sem permitir socorro e nunca procuraram os proprietários expondo os fatos ou requerendo qualquer tipo de assistência
” (sic).

Ressalta que “
só veio tomar ciência dos desdobramentos por meio das ações judiciais propostas, pelo pai (Juizado Especial) e pela mãe e menor
” (sic), ou seja, duas ações foram ajuizadas buscando indenizações diferentes. Argui que os autores poderiam ter procurado a empresa para que fosse acionado o seguro, como agora o fez.

Todavia, salienta que “
ainda que o requerido seja solidário à dor dos pais, ocasionada pelo acidente, não pode concordar com a pretensão destes de atribuir a responsabilidade à empresa
” (sic), pois “
a empresa não pode receber a carga de obrigação de cuidar do menor, em verdadeira substituição aos pais
” (sic).

Argumenta que “
a empresa possui a disposição de seus consumidores alguns brinquedos em seu playground sendo eles fiscalizados por monitores e não babás”
, pois
“é proibido à entrada de crianças menores de 03 (três) anos desacompanhada de responsável maior de 18 (dezoito) anos, sendo as monitoras ali presentes responsáveis pela diligência e fiscalização deste fato, além de dar suporte aos menores maiores de 03 (três) anos que ali utilizam o serviço
” (sic).

Menciona que “
depois de ocorrido o acidente com o menor, a genitora de forma desesperada – em face de sua negligência, foi amparada pelas monitoras ali presentes, e que juntamente com o genitor do menor o retiraram rapidamente das dependências da Recorrente a fim de buscar amparo médico
” (sic).

Anuncia que foi devidamente prestado o auxílio inicial, conforme descrito no boletim de ocorrência, apontando ainda que o “
gerente do Restaurante Sr. Claunir Ongaratto e as monitoras Senhoras Eunice Alexandre de Mello e Marinalva Oliveira de Campos que estavam ali presente tentaram colher informações com o avô do menor, todavia o mesmo não repassou qualquer dado e negou expressamente os números de contato telefônico da genitora e o genitor patrono
” (sic).

Afirma que deve ser afastada a obrigação “
se demonstrado que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (sic).

Considera que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, o que entende inocorrente no caso dos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares, e no mérito, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença hostilizada e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, por não ter cometido ato ilícito ou sejam reduzidos o montante fixado a título de danos morais, posto a existência de culpa concorrente; alternativamente, pede pela redução da condenação em razão da culpa concorrente (Id. 167252542).

Os autores apresentaram suas contrarrazões no Id. 167252548, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento quanto ao recurso da Liberty Seguros, ante a violação ao princípio da dialeticidade.

No

que diz respeito aos honorários fixados, aduz que “
a seguradora não só negou a sua responsabilidade em defesa individual, como também reiterou seus argumentos nas razões de apelação, deixando claro o seu intento de eximir-se da sua responsabilidade de arcar com a condenação imposta
” (sic), eis que pugna também pela majoração dos honorários recursais.

No tocante ao recurso do Restaurante Deck Avenida Eireli – EPP, postula pelo não conhecimento do recurso, em razão da deserção, pois embora tenha protocolado o recurso no prazo legal, realizou o pagamento do preparo recursal apenas no dia posterior.

Ainda, impugna a tese quanto a ocorrência do cerceamento de defesa, pois “
o fato da criança estar acompanhada, ou não, é irrelevante para o deslinde do caso, pois a responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva, razão pela qual dispensa-se a discussão sobre a existência de dolo ou culpa
” (sic).

Sustenta que “
a partir do momento que um estabelecimento comercial oferta espaço de playground como atrativo de clientes, ele passa a ser responsável por todos os acontecimentos naquele espaço, isso porque se trata de uma relação consumerista, a qual é regulamentada pela responsabilidade objetiva
” (sic).

Elucida, no mais, que “
a apelada, na condição de genitora do menor, experimentou todas as formas de sofrimento em razão do acidente do seu filho, pois foi ela quem acompanhou de perto, e ainda teve que prestar cuidado na sua recuperação
” (sic), razão pela qual pede pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 167252548).

Por sua vez, a Liberty Seguros apresentou suas contrarrazões sustentando que “
a apólice contratada possui cobertura única de Danos Materiais e/ou Corporais de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
” (sic), de modo que o contrato de seguro não pode ter ampliado o seu objeto e nem estendida a sua cobertura para situação expressamente excluída, pelo qual requer o desprovimento do apelo da parte autora (Id. 167252551).

Sem contrarrazões por parte da requerida Restaurante Deck Avenida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr.
José Zuqueti
, opina pelo desprovimento de todos os recursos (Id. 173577673).

Os preparos foram recolhidos pela parte requerida e litisdenunciada (Ids. 167252536 e 167252545), sendo que os autores são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 167736695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao
princípio da dialeticidade
, visto que os recorrentes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração, pelo que
rejeito
a preliminar em vogo.

No que tange a suposta
deserção
da apelação interposta pelo Restaurante Deck Avenida, também não merece acolhida, pois o recorrente deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, segundo previsto no art. 46, parágrafo único da Resolução nº. 03/2018 do TJMT, conforme as alterações trazidas pela Resolução TJ-MT/OE nº. 02 de 11 de março de 2021:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único: O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.”

Logo, considerando que o recurso foi protocolado em 20/03/2023 e o preparo recolhido em 21/03/2023, portanto, dentro do prazo legal.

De outro lado, a requerida-apelante Restaurante Deck Avenida invoca a ocorrência de
cerceamento de defesa
, em decorrência do indeferimento da produção de prova oral, consubstanciado em oitiva de testemunhas.

E para tanto, sustenta a necessidade da oitiva de testemunhas para a elucidação dos fatos ocorridos no interior do empreendimento, especialmente para comprovar se a criança estava ou não acompanhada de sua genitora. E também por entender que houve a culpa concorrente da mãe que não se alertou aos avisos de advertência, que indicavam para impossibilidade de crianças menores de 3 (três) anos ficarem desacompanhadas no local.

Pois bem. Inicialmente cumpre dizer que cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

No caso em análise, a juíza singular, valendo-se de sua prerrogativa de presidir o processo, julgou o feito com base na
prova pericial
que foi suficiente para atestar os danos sofridos pela criança, haja vista que a queda em brinquedo localizado no interior do restaurante demandado foi inconteste, segundo os elementos apresentados.

O fato de a genitora do menor estar ou não no local se mostra irrelevante para o deslinde do caso, pois a responsabilidade pela falha na prestação de serviço é objetiva, razão pela qual dispensa-se a discussão sobre a existência de dolo ou culpa da mesma.

Por outro lado, tenho que a questão afeta à ocorrência ou não da culpa concorrente se confunde com o mérito, oportunidade em que com ele será apreciado. Consequentemente, a preliminar também deve ser afastada.

Ainda em prejudicial de mérito, a requerida-apelante (Restaurante Deck Avenida) suscita a
ilegitimidade ativa da genitora
, sob o fundamento de que a jurisprudência dominante acerca do dano moral em ricochete tem azo somente quando há morte ou incapacidade de familiar próximo, o que em hipótese alguma se assemelha ao caso em comento.

Ocorre que a apelada, na condição de genitora do menor, experimentou todas as formas de sofrimento em razão do acidente do seu filho, pois foi ela quem acompanhou de perto, e ainda teve que prestar cuidados na sua recuperação.

Com efeito, em que pese a lesão corporal não tenha vitimado o menor ou o tenha deixado incapacitado, é certo que a genitora possui legitimidade ativa para ajuizar a presente ação de indenização, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio tutela a figura do dano moral por ricochete (ou dano moral reflexo).

Yusef Said Cahali explica:

"Embora o dano deva ser direto, tendo como titulares da ação aqueles que sofrem, de frente, os reflexos danosos, acolhe-se também o dano derivado ou reflexo," le dammage par ricochet, de que são os titulares que sofrem, por consequência, aqueles efeitos, como no caso do dano moral sofrido pelo filho diante da morte de seus genitores e vice-versa.”
(CAHALI, Yusef Said, Dano Moral, 3ª Ed. São Paulo: RT. 2005. P.116).

Em caso análogo, neste mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO – ACOMODAÇÃO IRREGULAR DE PACIENTE OBESO – PANDEMIA DA COVID-19 – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PACIENTE ATENDIDO CONFORME LIMITAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, tendo se originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. Por essa razão, na hipótese dos autos a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada, uma vez que a indenização pleiteada é reflexa.

O plano de saúde é responsável solidariamente pelos danos causados a seus segurados em decorrência de falhas na prestação dos serviços em estabelecimentos hospitalares credenciados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

A ausência de prova clara e precisa da falha na prestação do serviço impede o reconhecimento do dever de indenizar, sobretudo quando os autos revelam que as demandadas prestaram o atendimento necessário, adotando todas as técnicas disponíveis e indispensáveis para o atendimento do paciente, embora todos os hospitais da rede privada, incluindo o nosocômio requerido, estavam trabalhando com sua capacidade máxima, em decorrência do pico da segunda onda do COVID-19 no Estado de Mato Grosso.”
(N.U 1012206-88.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Mister dizer que embora os danos causados em decorrência de um ato ilícito sejam, em regra, direcionados a uma vítima direta, diante da inegável natureza personalíssima dos danos morais, há casos em que a ofensa é de ordem tal que alcança vítimas indiretas, sabidamente, aquelas que possuem vínculo com a vítima direta, tornando-as legitimadas para pleitear indenização.

Esse é o caso dos autos, razão pela qual não há de se cogitar em falta de legitimidade ativa da genitora.

Superadas as preliminares, passa análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
J. P. P. S. N.
, menor impúbere, representado por sua genitora e também autora
RITA DE CÁSSIA LEITE ARRUDA SILVA
, ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, morais e estéticos em face de
PENHA E REGINO LTDA
(
Restaurante Deck Avenida
).

Infere-se da inicial que na data de 03/06/2012, a criança, na companhia de familiares, foram jantar no estabelecimento comercial requerido, que oferece, dentre outros serviços, playground para crianças, supervisionado por funcionários.

Consta ainda que o requerente sofreu uma queda de um dos brinquedos que lhe causou sérias lesões nos dentes, contudo, a empresa requerida sequer prestou-lhe socorro.

Diante do exposto, requereu a condenação da requerida consistente no custeio do tratamento odontológico que se fizer necessário ao pronto restabelecimento da saúde do menor, bem como a condenação em danos morais e estéticos.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a empresa ré Restaurante Deck Avenida ao pagamento de:
(i)
indenização por danos estéticos à criança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);
(ii)
indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor;
(iii)
indenização referente às despesas médicas/odontológicas para o custeio do tratamento odontológico para o restabelecimento da saúde bucal do menor, a partir de 21/08/2012, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, atualizado com juros de mora no importe de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula nº. 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, a partir do evento danoso (para os danos materiais) e da prolação da sentença (danos morais e estéticos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Quanto à lide secundária, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na denunciação da lide, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a seguradora litisdenunciada, de forma direta e solidária, ao pagamento dos danos estéticos até o limite da apólice, além das custas processuais da lide secundária e de honorários advocatícios fixados em 15% (vinte por cento), sobre o montante dessa condenação em favor do patrono do denunciante (art. 85, § 2º, CPC).

Irresignados, todas as partes interpuseram recursos, sendo que os autores almejam tão somente a majoração da indenização dos danos morais para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um, e, ainda, à indenização por danos estéticos no valor mínimo de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do menor. Já o estabelecimento demandado almeja a exclusão da indenização, haja vista a culpa exclusiva de terceiro ou ainda a aplicação da teoria da culpa concorrente, com a redução das indenizações. Por fim, a seguradora litisdenunciada almeja a exclusão da sua condenação nos honorários advocatícios, ante a ausência de resistência.

Conforme já asseverado a magistrada fixou o dano moral em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor e R$10.000,00 (dez mil reais) para o dano estético ao menor, tendo por fundamento a conclusão constante da prova pericial realizada no feito.

Segundo Laudo Pericial complementar elaborado pela
expert
nomeada pelo juízo, Dra. Gitana Amador Moraes Gomes Freire, “
O periciado, sofreu o acidente em 03/06/2012 e o mesmo tinha aproximadamente 2 anos e 9 meses, aonde teve
lesões consideráveis na dentição decídua (de leite). A perícia foi realizada já em dentição permanente, periciado com 10 anos de idade, aonde podemos observar a presença de lesões resultantes do trauma sofrido.
Todavia, não se pode negligenciar o tempo vivido pelo periciado durante esse tempo até chegar a troca da dentição decídua (de leite) para a permanente.
Deve-se considerar que, dentro desse intervalo de tempo, o periciado esteve com funções limitadas, ausências dentárias, dentes comprometidos e que, com certeza trouxe prejuízos estéticos, fonéticos e mastigatórios enquanto portador dessa dentição traumatizada e lesionada
” (Id. 167252502 - Pág. 7) (destaquei).

Pois bem. Primeiramente, cabe consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista, visto que os autores se enquadram no conceito de consumidor e a ré como prestador de serviços.

Assim, dispõe o art. 14 do CDC que o
“fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Depreende-se, portanto, que o ordenamento jurídico é taxativo quanto à
responsabilidade objetiva
do prestador de serviço, de maneira que é despiciendo perquirir acerca da culpa dos autores para a ocorrência do evento danoso, cabendo apenas verificar se houve falha na prestação de seu serviço, bem como o seu nexo de causalidade com o dano sofrido pelo Apelante.

Por derradeiro, a responsabilidade do fornecedor é presumida, salvo quando comprovada alguma situação prevista no Código de Defesa do Consumidor ou, ainda, a ruptura do nexo de causalidade,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...].

§ 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. [...].”
(grifou-se).

Conforme depreende-se do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que restou incontroverso que o autor
J. P. P. S. N.
,
que na época da ocorrência dos fatos (03/06/2012) contava com
2 anos e 8 meses
(DN: 05/10/2009 - Id. 167255815 - Pág. 17) e sofreu uma lesão grave na face ao utilizar um brinquedo existente na área de recreação da empresa demandada.

Portanto, evidenciado que o acidente de consumo sofrido pela vítima, menor em tenra idade, ao utilizar brinquedo colocado à disposição no estabelecimento comercial requerido, e o nexo de causalidade com a lesão produzida, é impositiva a responsabilização da fornecedora, já que, repita-se, a responsabilidade do estabelecimento é objetiva, que independe de culpa.

E no ponto, embora defenda a ocorrência de culpa concorrente, tal argumento não merece prosperar, pois o que se espera de estabelecimentos comerciais que oferecem tais atividades para crianças são requisitos
mínimos
de proteção e supervisão.

Nesse contexto, pouco importa ao deslinde do caso a existência de cartazes informativos sobre a necessidade de menores de 3 (três) anos estarem acompanhados dos pais e/ou responsáveis, sobretudo porque havendo monitoramento no playground – o que, inclusive, não é rechaçado pelo estabelecimento apelante –, tal como muito bem ponderado pelo lúcido parecer ministerial, deveria seus colaboradores realizar uma fiscalização mais assídua e intensa, especialmente quanto à idade das crianças no interior de suas dependências, sem transferir a responsabilidade ao consumidor.

A questão, aliás, foi muito bem sopesada pela i. Magistrada sentenciante, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus judiciosos fundamentos a afastar a tese da culpa concorrente,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Isso porque, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, cuja responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao requerente.

Tanto é assim que a legislação consumerista não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I do CDC), o consumidor carente (art. 5º, I do CDC), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII do CDC).

No mesmo raciocínio, o art. 17 do mesmo código prevê que “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

Frente ao exposto, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social.

Pois bem.

Perceba que o réu Penha e Regino Ltda (Restaurante Deck Avenida) não nega a ocorrência do acidente envolvendo a vítima menor no playground localizado no interior do seu estabelecimento. Portanto, é incontroverso que a criança vitimada, sofreu lesão grave na face ao utilizar um brinquedo existente na área de recreação da ré, conforme comprovam os documentos e laudos periciais acostados aos autos.

Nota-se, contudo, que o réu diverge da parte autora quanto à responsabilidade na causação do evento danoso, pois, de acordo com o seu entendimento, a responsabilidade pela supervisão do infante (ou pela ausência de supervisão), incumbiria à genitora. As partes também divergem quanto à presença (ou ausência) da genitora no playground. Consoante o réu, ela estaria presente no local no momento do acidente. Esta, por seu turno, afirma que estava na mesa confraternizando com familiares enquanto o filho brincava no play sob a supervisão de monitoras.

Nada obstante, a discussão sobre a presença (ou não) da mãe no playground, no momento do acidente é inócua, pois, justamente por se tratar de responsabilidade objetiva, decorrente de falha na prestação do serviço, consigne-se que o CDC adotou a teoria do risco, afastando a discussão a respeito do dolo ou da culpa.

Portanto, é irrelevante o fato de os responsáveis pelo autor não estarem presentes durante as brincadeiras, ou ainda, haver monitora no local. A responsabilidade civil da empresa permanece frente ao consumidor, porquanto o acesso à entretenimento destinado ao público infantil constitui chamariz para atrair clientes, devendo a empresa ser responsabilizada pela ocorrência do evento danoso.

Ademais, caso, de fato, a criança menor de 03 anos estivesse desacompanhada de responsáveis maiores de idade, a monitora do playground não deveria ter permitido o seu acesso e permanência no local, sob pena de assumir a responsabilidade pelos seus cuidados
.

Sendo assim, a falha na prestação de serviços pelo réu Penha e Regino Ltda (Restaurante Deck Avenida) restou indene de dúvidas. (...)”
– Id 167252521 (grifos nossos)

Nesse sentido, colaciono arrestos de alguns Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício, proferidos em casos absolutamente análogos ao presente caso,
verbis
:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL
- Condomínio edilício -
Playground - Balanço - Queda de criança - Lesões corporais - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
- Sentença de parcial procedência - Apelo de ambos as partes - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Rejeição - Rompimento do balanço não controvertido
- Culpa do réu pelo acidente caracterizada - Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima
- Danos materiais e morais evidenciados - Indenizações exigíveis - Arbitramento levemente desarmonizado com o disposto no artigo 944 do Código Civil - Majoração - Danos estéticos não caracterizados - Apelação da autora parcialmente provida, desacolhida a do réu.”
(TJ-SP - AC: 10300526920188260506 SP 1030052-69.2018.8.26.0506, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 13/10/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
REDE DE RESTAURANTE.
QUEDA DE CRIANÇA EM ESPAÇO DESTINADO À RECREAÇÃO DO PÚBLICO INFANTIL. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR
. DANO MORAL. Caso dos autos em que a demandante sofreu queda dentro do espaço destinado a recreação infantil localizado no interior do estabelecimento réu, o que acarretou lesão (perfuro) na região superior do crânio com sangramento profundo, tendo que ser submetida à sutura.A empresa demandada responde objetivamente pelo fato danoso, nos termos do art. 14 do CDC.
Deficiência na prestação do serviço, pois a demandante sofreu queda no estabelecimento comercial, quando brincava no espaço destinado a recreação infantil
. Da queda resultou lesão no crânio. As adversidades sofridas pela demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Fixação do montante indenizatório considerando o grave equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela autora, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização mantida nos termos da sentença (R$ 4.000,00).
CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA.SE TIVESSE HAVIDO NO CASO CONCRETO SUPERVISÃO OU FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA APELANTE NO LOCAL DE RECREAÇÃO, PROVAVELMENTE O DANO NÃO TERIA SOBREVIDO, O QUE NÃO SE PODE DIZER DA CONDUTA DO GENITOR DA AUTORA, EIS QUE EM NADA CONTRIBUIU AO RESULTADO LESIVO. ADEMAIS, ESPERA-SE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO QUE OFEREÇEM TAIS ATIVIDAS ÀS CRIANÇAS JUSTAMENTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DOS MENORES CONFIADOS AOS SEUS CUIDADOS.
Sucumbência mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA."
(TJ-RS - AC: 70068600170 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 18/08/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE EM ESCORREGA COM CRIANÇA EM TENRA IDADE
- PERDA DE PARTE DO IV PODODACTILO DO PÉ DIREITO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO SEGURA DE QUE O PARQUE (PLAYGROUND) ESTAVA INTERDITADO –
AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DOS RESPONSÁVEIS PELO MENOR – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO GREMIO RECREATIVO COMPROVADA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – PENSIONAMENTO DEVIDO – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALDIADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO -

RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Se o acidente em brinquedo infantil decorrer de defeito do equipamento, ausência de manutenção regular, não atendimento as normas técnicas etc., surgirá o dever de indenizar;
se não há base probatória que dê guarida a tese de que os responsáveis pela criança que o acompanhavam tenham contribuído de qualquer modo que fosse para sua ocorrência, não é possível imputar a eles culpa, nem mesmo concorrente
. 2. Comprovada a invalidez permanente parcial, ainda que em grau mínimo (3%) em razão da perda do IV pododáctilo do pé direito da vítima, é cabível o pensionamento mensal em conformidade com o grau da lesão sofrida pela vítima. 3. Se o evento danoso provoca aflição, desequilíbrio no bem-estar da vítima, angústia, há agressão à sua dignidade da vítima, afetando sua psique, cabível a indenização por danos morais. 4. Os valores indenizatórios devem ser fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Súmula 387/STJ. “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”."
(N.U 0034455-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina e jurisprudência têm se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estabelecendo que a indenização por danos morais, possui caráter punitivo, vez que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida, sem, contudo, importar enriquecimento injustificado ao ofendido.

Já o dano estético, sabe-se que este
provoca sofrimentos físicos e morais no lesado, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional, impedindo o ser humano, em muitas situações, do normal convívio social, da prática de lazer e de atividades profissionais.

Nesse contexto, entendo que os valores atribuídos pela Magistrada de piso (R$20.000,00 a título de danos morais para cada litigante e R$10.000,00 a título de danos estéticos) estão adequados, considerando o grau da ofensa/lesão e sua repercussão/extensão, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

No que tange a
responsabilidade da seguradora litisdenunciada
, esta afirma que
não houve a contratação de cobertura para danos estéticos, nem mesmo moral
, pois a apólice contratada possui cobertura única de responsabilidade civil por danos materiais e/ou corporais de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que por sua vez servirá para abranger as despesas médicas havidas e as futuras cirurgias que a criança necessitar.

Quanto ao ponto necessário frisar que o artigo 757, “caput” do Código Civil dispõe que
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
.

Insta esclarecer que a apólice não possui em seu bojo toda a gama de direitos e deveres das partes, existindo, para tanto, as Condições Gerais.

Não há nenhuma irregularidade no fato da seguradora limitar ou mesmo excluir riscos a serem garantidos. A particularização dos riscos encontra amparo no artigo 760 do Código Civil Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador,
e mencionarão os riscos assumidos
, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.”

Conforme demonstrado nos autos, de fato
não houve a contratação específica de cobertura para danos estéticos e nem mesmo de dano moral na apólice
(Id. 167255817 - Pág. 20/22). Veja:

Nota-se que a
apólice contratada possui cobertura única de “Responsabilidade Civil Operações Comerciais”, englobando nesta tanto os danos materiais como os corporais, de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, e conforme a própria seguradora recorrente sustenta, servirá para abranger as despesas médicas havidas e as futuras cirurgias que a criança vier a necessitar, a serem apuradas em necessária liquidação de sentença, mostrando-se, assim, o édito sentencial escorreito quanto ao ponto.

E especificamente quanto aos
riscos excluídos
, as Condições Gerais do seguro elencam tais hipóteses no item 3, subitem 3.1, e respectivas alíneas (“a” a “lll”), dando-se especial ênfase ao previsto na alínea “d”, conforme ilustração abaixo:

Observa-se, assim, que as Condições Gerais da apólice são claras ao afastar a condenação da seguradora pelos danos morais, salvo se expressamente contratada pelo segurado, o que inequivocamente não restou observado no caso concreto, e, por isso, não pode mesmo a seguradora ser responsabilizada neste ponto.

Ocorre que
não há nenhuma menção envolvendo cláusula de exclusão quanto aos danos estéticos, sejam eles contratados ou não, de modo que, diante da falta de informação clara e precisa,
sua incidência deve abranger a cobertura dos danos corporais expressamente contratados na apólice de seguros
, estando, pois, em consonância com hodierna e pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. ABRANGÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a única rubrica indenizatória expressamente excluída da cobertura securitária é a indenização por danos morais, razão pela qual é cabível a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos estéticos, compreendida nos danos corporais
. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1856286 RS 2021/0074272-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

No mesmo trilhar, segue orientação desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC -

RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA –

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS
– PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais.
(...)”
(N.U 0001424-81.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS FÍSICOS, PSÍQUICO, MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – PROVA PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA NÃO REFUTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RAZÕES RECURSAIS VAGAS E CONFUSAS COM BAIXÍSSIMA CRÍTICA/IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES SENTENCIAIS ACERCA DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS E DO LIAME DAS LESÕES COM O ACIDENTE NOTICIADO –
AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DA COBERTURA ATINENTE AOS DANOS ESTÉTICOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidando-se de responsabilidade objetiva do transportador e tendo a parte autora cumprido o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, isto é, demonstrado a existência do nexo causal entre o acidente ocorrido e as lesões sofridas, cabe à parte requerida excluir e/ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados (CPC, II, art. 373). Logo, se as razões recursais não apontam quaisquer fundamentos nesse sentido, pelo contrário, suscitam a revisão do quadro decisório com base em argumentos genéricos, lacônicos e divorciados de qualquer congruência, de rigor a manutenção da sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais.
2. “A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1.929.936/PR – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021).
(...).”
(N.U 0006206-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é suprimida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Evidenciado que as lesões sofridas pela passageira é originaria de acidente provocado por preposto da empresa de transporte, impositiva é a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento, respondendo a seguradora litisdenunciada pelos danos comprovados até o limite da apólice de seguro contratada. Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material. A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.
Na forma da jurisprudência do STJ, “a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário”. Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente.
A teor da Súmula n. 537 do STJ “Em ação de reparação de danos a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Não havendo resistência pela seguradora litisdenunciada, em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 0000410-59.2006.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022) (destaquei)

De outro lado, no tocante aos
honorários de sucumbência suportados pela seguradora
, tenho que melhor sorte lhe socorre, e, portanto, deve ser excluído, pois quando ela passou a integrar a lide, constata-se que não ofereceu oposição aos argumentos da denunciante (Restaurante Deck Avenida), já que limitou-se em aceitar a denunciação e demonstrar apenas os limites de sua responsabilidade contratual, colocando-se ao seu lado e contestando também em seu interesse.

Registre-se que o fato de a seguradora comparecer ao feito unicamente para responder pelo capital segurado, como garantidora da denunciante, sem negar a sua responsabilidade perante o mesmo, não autoriza a condenação ao pagamento de custas e honorários.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE VERIFICADA - VALORES MANTIDOS - ABATIMENTO DO DPVAT - AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO SEGURO - IMPOSSIBILIDADE -
PARTE QUE NÃO OFERECE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À SEGURADORA DENUNCIADA - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO EXCLUÍDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a indenização por danos morais é fixada levando em consideração as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório, deve ser mantida. O valor do ressarcimento por dano material será na proporção da perda da capacidade laboral da vítima. Só é cabível deduzir o DPVAT do montante da condenação quando demonstrado o recebimento do seguro, não podendo ocorrer de forma automática.
Se a parte não ofereceu resistência à denunciação da lide, é vedada a condenação em honorários advocatícios quando for sucumbente o réu denunciante, o qual deverá arcar integralmente com esse ônus
(AgRg no AREsp 508.160/MG).”
(TJ-MT - APL: 00035781920108110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/03/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos autores e da ré, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
Liberty Seguros S/A, apenas
para excluir sua condenação ao ônus da sucumbência na lide secundária, por não haver pretensão resistida, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto não cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023